Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001439-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TEREZA DE OLIVEIRA CALVARIO - CPF: 362.028.781-34 (APELANTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(
S):
TEREZA DE OLIVEIRA CALVARIO

APELADO(
S): BANCO
BMG
S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR SI SÓ NÃO DESCARACTERIZA A CONTRATAÇÃO - REALIZAÇÃO DE SAQUES – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo
comprovação
suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o
contrato
, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

Tereza d
e Oliveira
Calvario

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

7a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação Declaratória
de Nulidade Contratual

n.
1001439-20.2023.8.11.0041

ajuizado
em desfavor

do

Banco
BMG
S.A.
,
julgou improcedentes
os pedidos contidos na exordial e
condenou a Apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários adv
ocatícios

fixados
em
10% (dez por cento) do valor da causa
, nos
termos do
artigo 85, § 2
o, do CPC.

A
Apelante, em suas razões
de recurso,
aponta os seguintes argumentos de reforma
:

I
ndução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado
, mormente
por falta do dever de informação
;

A não utilização do cartão plástico como forma de comprovar que houve erro na contratação realizada
;

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja reformada a sentença
atacada para fins de
julgar pro
cedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e
condenar o Apelado
a
o pagamento de
indenização por danos morais
. (ID.
213485261
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
213485263
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S):
TEREZA DE OLIVEIRA CALVARIO

APELADO(
S): BANCO
BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

Tereza d
e Oliveira
Calvario

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

7a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação Declaratória de Nulidade Contratual
n.
1001439-20.2023.8.11.0041 ajuizado em desfavor

do

Banco
BMG
S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial e condenou a Apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários adv
ocatícios

fixados
em
10% (dez por cento) do valor da causa
, nos
termos do artigo 85, § 2
o, do CPC.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado
,
e
prova disso se funda no fato de nunca ter utilizado do cartão plástico
.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal,
aplicando-se lhe
todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que foi enganad
o
, pois pensou estar contratando um empréstimo consignado quando, na verdade, era cartão de crédito consignado.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Ao que se verifica do contrato assinado juntado em ID.
213489845
, a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”
, assim como nos contratos de saques juntados em ID.
213489846
,
213489847
,
213489848
,
213489849
.

Ademais, possuem outras quatro contratações de saque, sendo uma realizada presencialmente com a assinatura por extenso da Apelante em ID.
213489846
, duas contratações realizadas de forma virtual por assinatura de reconhecimento facial, conforme documento e fotos da Apelante em ID.
213489847
e
213489848
, e outra contratação de saque por ligação telefônica, onde é possível identificar todos os dados de conta, nome, CPF e endereço confirmados pel
a
própria
Apelante durante a gravação telefônica juntada em ID.
213489849
.

Além disso, pelo que se verific
a dos aut
os, a
Apelante possuía 53
anos de idade
no momento da contratação
e realizou a assinatura do contrato por extenso,
logo, tais características demonstram
grau de instrução suficiente para ler
o cabeçalho do contrato
e os seus termos
, além de ter realizado 4 contratações de saque do catão de três formas diferentes (presencial/aplicativo/ligação telefônica)
. Afastada qualquer alegação por falta de informação.

A parte Apelante firmou contrato de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado.
Inclusive

as modalidades/benefícios referentes ao cartão de crédito e empréstimo são
bem
distintas, de modo qu
e descabe alegar que foi engano, fato que até poderia ser mais crível se fossem modalidades semelhantes.

Ademais, a contratação se deu em 201
9
,
e pelo que se extrai
dos documentos juntados
em ID
.
213489846
,
213489847
,
213489848
,
213489849
e
213485254
,
houveram

contratações de
saques durante os anos do seu uso
.

Todas as faturas encontram-se com o
mesmo
endereço indicado pelo Apelante no momento da celebração do contato, descabendo argumentar que não as recebeu, ou que não obteve conhecimento destas, principalmente pelo fato de que, se houve mudança de endereço, cabe ao Apelante manter seus endereços atualizados perante as instituições bancárias.

Por mais de 0
4
quatro anos vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos,
realizou saques
,
as faturas do cartão de crédito
foram emitidas
no endereço por el
a
informado no
momento da contratação, termo de adesão e contratos de saque estão
com a indicação clara “
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
” em seu cabeçalho, contudo, neste momento quer afirmar se enganou da contratação.

Mesmo diante de
tudo isso, somente depois de 04
anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob
a alegação de ter sido enganado
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório,
ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte
Apelante
se beneficiou do contrato,
assinado
mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele
correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do
empréstimo
se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de
onerosidade

excessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de
empréstimos

consignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)
(grifo nosso)

Da não utilização do cartão plástico

A
Apelante
argumenta em seu recurso que não houve
utilização do cartão de crédito
para compras no comércio
e tal fundamento
comprovaria que esta foi enganada no momento da contratação, todavia, não é o que se verifica das provas analisadas.

De proêmio, impõe-se consignar que este argumento é ventilado somente em sede do recurso de apelação, não sendo arguido em nenhum outro momento processual, de modo que não houve sua análise pelo juízo
primevo
.

Não obstante, m
esmo diante de todas estas comprovações a Apelante quer afirmar que houve indução a erro e prova disso é o fato de não ter utilizado o cartão plástico, contudo, a ausência de utilização não descaracteriza a contratação que
se encontra
evidente pelos documentos juntados.

Além disso, em análise da Impugnação à Contestação apresentada pela Apelante nos autos, verifica-se que esta possuía conhecimento da disponibilização do cartão plástico que seria de uso para “compras e saques”, portanto, malgrado não tenha realizado compras no comércio, realizou saques.

Vejamos trecho da Impugnação à Contestação:

[...]

Ao fazer a utilização do cartão disponibilizado
o(
a)
requerente confiou no serviço ofertado pelo banco requerente e, apesar de ter acreditado em um primeiro momento que contratava empréstimo pessoal consignado,
após tomou conhecimento que pelo negócio jurídico firmado teria acesso a cartão de crédito com limites para “compras e saques”
, diante disso, o cliente tem pagado no decorrer dos anos juros correspondentes ao serviço ofertado, visto ter sido ludibriado pelo banco réu
. [...] (grifo nosso)

Conclusão

Dessa forma,
restou demonstrado que a
parte
consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor
mínimo
da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Assim
, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Por fim, consigno que não há insurgências recursais acerca dos juros e taxas contratados, de modo que me abstenho de inserir nesta ceara contratual.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
em 15% (quinze por cento)
.

Permanece-se inalterada a suspensão aplicada em decorrência da
parte
Apelante ser beneficiária de Justiça Gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024